Tribunal: TJMT
Processo: 1001253-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001253-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), CONSTANCIA FERREIRA DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 41.066.908/0001-85 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa

Direito administrativo.
Agravo de Instrumento.
Mandado de segurança. Exigência de balanço patrimonial e
dre
para qualificação econômico-financeira em licitação. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Mandado de Segurança no 1000039-78.2025.8.11.0015 impetrado pela agravante contra a sua inabilitação no Pregão Eletrônico no 23/2024, promovido pela Prefeitura de Sinop, para contratação de estruturas temporárias, em razão da ausência de apresentação de balanço patrimonial e demonstração de resultado do exercício, tendo o Juízo de primeiro grau indeferido liminarmente o pedido de suspensão dos efeitos da inabilitação.

II.

Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a dispensa de elaboração de balanço patrimonial e DRE prevista no art. 18-A da Lei Complementar no 123/2006 para Microempreendedores Individuais se estende às exigências de qualificação econômico-financeira em licitações públicas, regidas pelos
arts
. 62 e 70 da Lei no 12.133/2021.

III.
R
azões de decidir

3.
A dispensa de elaboração de balanço patrimonial para MEI, prevista no art. 18-A da LC 123/2006, tem alcance exclusivo no âmbito fiscal e tributário, não se aplicando à habilitação em certames licitatórios.

4.
Os
arts
. 62 e 70 da Lei no 12.133/2021 exigem documentação idônea que comprove a capacidade econômico-financeira do licitante, incluindo balanço patrimonial e DRE, salvo previsão expressa de dispensa no edital.

5.
O item 9.4.1 do Edital do Pregão Eletrônico no 23/2024 exigiu expressamente o balanço patrimonial e a demonstração de resultado dos dois últimos exercícios, vinculando todos os licitantes aos mesmos requisitos, em observância aos princípios da vinculação ao edital, isonomia, competitividade e eficiência.

6.
A jurisprudência é pacífica no sentido de admitir a exigência de balanço patrimonial em licitações, ainda que o licitante seja optante pelo Simples Nacional, por se tratar de requisito editalício e meio legítimo de aferição da capacidade econômico-financeira (TJ-MG, AC 10000170604367002, Rel. Belizário de Lacerda, j. 28.09.2021; TCE-MG, DEN 997561, Rel. Gilberto Diniz, j. 09.11.2017).

IV.
Dispositivo
e Tese

7
. Recurso
des
provido.

Dispositivos relevantes citados
: LC 123/2006, art. 18-A; Lei 12.133/2021,
arts
. 62 e 70.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC 10000170604367002, Rel. Belizário de Lacerda, 7a Câm. Cível, j. 28.09.2021; TCE-MG, DEN 997561, Rel. Gilberto Diniz, j. 09.11.2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
gravo de
I
nstrumento
com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos do Mandado de Segurança no 1000039-78.2025.8.11.0015, que indeferiu o pedido liminar formulado pela agravante para suspender os efeitos de sua inabilitação no Pregão Eletrônico no 23/2024, promovido pela Prefeitura Municipal de Sinop, destinado à contratação de serviços e locação de estruturas temporárias.

A
agravante impetrou o mandado de segurança
alegando ter sido exigida a apresentação
de balanço patrimonial e demonstração de resultado do exercício (DRE) referentes ao período em que ainda se encontrava enquadrada como Microempreendedora Individual (MEI
), em flagrante violação à Lei Complementar 123/2006 e ao Código Civil Brasileiro.

O juízo de primeiro grau
indeferiu a
liminar
, por não vislumbrar o
periculum in mora
, compreendendo que
o entendimento jurisprudencial é de
o balanço patrimonial, para participação em licitação pública, ainda que
dispensado, deve ser apresentado como meio de comprovação da situação financeira da empresa
.

Em suas razões, a agravante defende a dispensa do balanço no período em que a empresa era MEI, bem como a demonstração contábil completa, enfatizando que os
mesmo
s
documentos
haviam sido transmitidos
digitalmente via SPED, o que supriria, por si só, a autenticidade, tornando desnecessária chancela física pela Junta Comercial.

Sustenta que a manutenção da inabilitação gera prejuízos financeiros e reputacionais imediatos, desestimulando a empresa a participar de certames futuros e comprometendo contratos já firmados.

Requereu a concessão da tutela recursal para que fosse suspensa a licitação até que seja apreciada a sua documentação e, mérito, o provimento do agravo para que seja julgado procedente o seu pedido
, com a reforma da decisão agravada.

A tutela recursal foi indeferida.

Contra
r
razões foram apresentadas pelo Município, defendendo a manutenção da decisão
.

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer, opinando pelo desprovimento do agravo, na medida em que as partes estão vinculadas ao edital, no qual há previsão expressa de apresentação da documentos, conforme entendimento jurisprudencial do TCU e dos demais tribunais pátrios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De acordo com os autos,
a agravante
impetrou Mandado de Segurança (MS n. 1000039-78.2025.8.11.0015) objetivando a suspensão dos efeitos de sua inabilitação no Pregão Eletrônico no 23/2024, promovido pela Prefeitura de Sinop, para contratação de estruturas temporárias. O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de liminar,
fundamentado no entendimento
jurisprudencial de
que
em licitação pública
é lícita a exigência d
o balanço patrimonial, ainda que dispensado
pela legislação
,
pois é
meio de comprovação da situação financeira da empresa
.

Inconformada, a
agravante alega que, por ter sido enquadrada como Microempresa em determinado período,
estaria dispensada de apresentar balanço patrimonial completo
e
demonstração de resultado do exercício (DRE)
correspondentes, enfatizando, ainda, que
já havia transmitido suas demonstrações via SPED, o que suprimiria a exigência de autenticação física pela Junta Comercial.

Em primeira análise, é
importante
esclarecer que a dispensa de obrigatoriedade de elaboração de balanço patrimonial para Microempreendedores Individuais (MEI), prevista no art. 18-A da Lei Complementar n. 123/2006, subsiste apenas no âmbito fiscal e tributário, não se estendendo, sem ressalva expressa, às exigências de habilitação em licitações públicas
que, por sua vez, está prevista nos
arts
. 62 e 70, da Lei 12.133/2021
.

Entre as exigências previstas no art. 62, exige-se a apresentação de documentação idônea e suficiente que comprove a capacidade econômico-financeira do licitante para executar o objeto da licitação
, como o balanço patrimonial
.

Nesse sentido e
inexistindo previsão editalícia de supressão dessa exigência para fins de qualificação econômico-financeira, a apresentação de balanço patrimonial e demonstração de resultado do exercício (DRE) permanece obrigatória aos licitantes que, como a Agravante, desejam participar do certame.

No presente caso
, o item
9.4,
do Edital do Pregão Eletrônico no 23/2024 (“Qualificação Econômico-Financeira”) previu expressamente, entre os documentos de habilitação, a juntada de balanço patrimonial e DRE referentes aos dois últimos exercícios.

Confere-se:

“
9.4.1. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, exigidos na forma da lei
;
”

Repita-se:
não há qualquer previsão de dispensa
de balanço para MEI
em processos licitatório, uma vez que
só se aplica para fins fiscais, não alcançando a análise da “Qualificação Econômico-Financeira”
par
a
fin
s
de licitação.

Ademais, cabe ressaltar que
o edital, enquanto “lei interna” do certame, vincula rigorosamente a Administração e os licitantes, devendo todos observar as mesmas condições e exigências ali previstas. Tal princípio assegura a isonomia, pois confere igualdade de tratamento a todos os participantes: nenhuma empresa pode se subtrair, posteriormente, às regras que livremente aceitou ao manifestar-se via participação ou omissão quanto às impugnações no prazo legal.

Ao exigir, de forma impessoal, a apresentação de balanço patrimonial e DRE a todos os concorrentes, o certame preserva a competitividade e a transparência, pilares do procedimento licitatório.

Em reforço, julgados nesse sentido.

“
APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO/FINANCEIRA - EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL - PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL- RECURSO NÃO PROVIDO. -
A dispensa de obrigatoriedade de formular o balanço patrimonial para
MEs
e
EPPs
optantes pelo Simples Nacional é para fins fiscais e não se estende necessariamente para outros cenários
-O princípio da vinculação ao edital regulamenta o certame licitatório e é princípio administrativo que prevê que a Administração Pública deve respeitar as regras previamente estabelecidas no instrumento que
convoca e rege a licitação, como medida de garantia e de segurança jurídica a ela e aos licitantes -Não sendo questionado o ato administrativo, a tempo e modo, é de se concluir que a empresa anuiu com as regras do Edital, restando preclusa a oportunidade do licitante de questionar suas cláusulas e de apresentar novos documentos
.”
(TJ-MG - AC: 10000170604367002 MG, Relator.: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 28
.
9
.
2021, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 8
.
10
.
2021)

“
DENÚNCIA. PREGÃO PRESENCIAL. REGISTRO DE PREÇOS. FORNECIMENTO DE PNEUS
NOVOS.
IRREGULARIDADE. INABILITAÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE BALANÇO PATRIMONIAL. IMPROCEDÊNCIA.
1.
O art. 31 da Lei no 8.666, de 1993, conjugado com o art. 9o da Lei no 10 .520, de 2002, autoriza a Administração a exigir, nos certames licitatórios, balanço patrimonial como requisito necessário para a comprovação da capacidade econômico-financeira de licitante. 2. É regular a inabilitação de licitante que apresenta documentação de habilitação não aderente aos requisitos estabelecidos no edital do certame.
”
(TCE-MG - DEN: 997561, Relator.: CONS.
Gilberto Diniz
, Data de Julgamento: 09
.
11
.
2017, Data de Publicação: 06
.
12
.
2017)

Nesse sentido,
não
se vislumbra
qualquer ilegalidade ou abusividade na inabilitação da Agravante, a qual se deu em estrita observância
aos termos
do edital, sem violação aos princípios da isonomia, competitividade ou eficiência.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025